Tribunal: TJSP
Processo: 2277429-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO NOS AUTOS – IMPUGNAÇÃO DOS EXECUTADOS - ALEGAÇÕES QUE JÁ FORAM DEDUZIDAS EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, TENDO SIDO REJEITADAS POR DECISÃO IRRECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO A RESPEITO EM RAZÃO DA PRECLUSÃO – RECONHECIMENTO – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 507 E 508 DO CPC – DECISÃO MANTIDA

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO NOS AUTOS – IMPUGNAÇÃO DOS EXECUTADOS - ALEGAÇÕES QUE JÁ FORAM DEDUZIDAS EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, TENDO SIDO REJEITADAS POR DECISÃO IRRECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO A RESPEITO EM RAZÃO DA PRECLUSÃO – RECONHECIMENTO – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 507 E 508 DO CPC – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO